Tribunal: TJES
Processo: 5000602-59.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000602-59.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALCEBIADES SANTANA FILHO
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCEBIADES SANTANA FILHO, ao argumento de que o Acórdão de Id nº 2562188 padece do vício de contradição e omissão, pois foi dado “provimento ao recurso da Ré sem contudo apreciar todas as condutas ilícitas da Ré, EM ESPECIAL O ENVIO DE CARTÃO DE CREDITO NÃO SOLICITADO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NOS MOLDES DA SÚMULA 532 DO STJ”. Salienta que “mesmo que o Autor tenha resolvido administrativamente a devolução do valor consignado, conforme consta nos autos houve a prática abusiva da Ré de envio de cartão de crédito não solicitado devendo o Autor ser indenizado nos moldes da SÚMULA 532 DO STJ.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2.
In casu
, não vislumbro os vícios pontuados pelo embargante, eis que não foi reconhecida a existência de abalo a direito da personalidade que extrapolasse os limites do mero dissabor, conforme se vê do seguinte trecho de ato judicial atacado. Vejamos:

“[...].

3. No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

4. No caso, não há elementos de prova de que o recorrido teve incluída restrição em seu nome, que tenha sofrido cobrança abusiva por tempo demasiado ou que, impugnado o contrato, tenha a instituição financeira apresentado negativa de cancelamento de forma acintosa. Segundo o que consta nos autos, a recorrente chegou, inclusive, a restituir o único valor descontado, antes de ajuizar a demanda. Nesse contexto, o recorrido não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

[...]”.

3. No detalhe, a jurisprudência dos tribunais pátrios, dentre eles o E. TJES, é firme no sentido de que inexiste a obrigação do julgador de analisar todas as teses vertidas pelas partes quando já houver encontrado fundamentos suficientes para a solução da lide.

A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA FOI EXIGÊNCIA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O ENTE PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DA NORMA LOCAL QUE REGE O BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão tem sua fundamentação pautada em elementos concretos, com destaque para a controvérsia que cerca o não cabimento de honorários em demandas extintas em razão de adesão a programa de parcelamento que já inclui previsão da verba cabível ao advogado. 2. Não houve simples afirmação de que qualquer adesão a REFIS atrai a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas efetiva análise da Lei Municipal aplicável à espécie 3.
Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
. 4.
Não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048170216468, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023
)

4. Percebe-se, assim, que os aclaratórios foram opostos com o único fim de rediscutir o mérito do
decisum
, ante o inconformismo da parte embargante com as razões adotadas.

5. Com isso,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)